Tribunal: TJES
Processo: 5015573-15.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015573-15.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALLINE CORREIA DE LIMA
APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INCABÍVEIS. PRAZO RECURSAL NÃO SUSPENSO. RECURSO NÃO CONHECIDO, POR INTEMPESTIVO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Alline Correia de Lima, com fundamento no art. 1.021 do CPC, em face de decisão proferida pela Vice-Presidência do TJES, que não conheceu de Recurso Especial por ausência de interesse recursal, tendo em vista o provimento integral de Apelação anteriormente interposta pela mesma parte. A agravante alegou que a decisão recorrida teria fixado honorários sucumbenciais em valor irrisório, em afronta ao art. 85 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (I) verificar se é cabível a interposição de Recurso Especial pela parte integralmente vencedora em segundo grau; (II) determinar se os Embargos de Declaração opostos contra decisão que nega seguimento a Recurso Especial interrompem o prazo para interposição do Agravo Interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte vencedora na Apelação não possui interesse recursal, nos termos do art. 996 do CPC e da jurisprudência do STJ, uma vez que não se vislumbra utilidade ou necessidade na interposição do Recurso Especial, cujo provimento não proporcionaria situação jurídica mais favorável.

Os Embargos de Declaração opostos contra decisão que inadmite Recurso Especial são incabíveis, nos termos do art. 1.030, I, “b”, do CPC, sendo o Agravo Interno o único recurso cabível.

A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que Embargos de Declaração incabíveis não interrompem o prazo recursal para interposição de Agravo Interno, tornando-o intempestivo quando interposto após o decurso do prazo de 15 dias úteis (arts. 1.003, § 5º, e 1.021 do CPC).

O Agravo Interno, interposto apenas em 01/04/2025, revelou-se intempestivo, pois o prazo teve início em 29/07/2024, data da ciência inequívoca da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A parte integralmente vencedora na Apelação não possui interesse recursal para interposição de Recurso Especial.

Os Embargos de Declaração opostos contra decisão que inadmite Recurso Especial não interrompem o prazo para interposição do Agravo Interno, quando manifestamente incabíveis.

O Agravo Interno interposto fora do prazo de 15 dias úteis deve ser considerado intempestivo.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 105, III, "a" e "c"; CPC, arts. 85, 996, 1.003, § 5º, 1.021 e 1.030, I, “b”.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.038.288/MG, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11/09/2023, DJe 14/09/2023;
STJ, AgRg no AREsp n. 2.253.071/DF, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06/06/2023, DJe 23/06/2023;
STJ, AgInt no AREsp n. 2.304.289/RO, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11/12/2023, DJe 19/12/2023;
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.507.195/ES, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 16/09/2024, DJe 20/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

ALLINE CORREIA DE LIMA
interpôs
AGRAVO INTERNO
(Id. 12955499), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(Id. 8828321), proferida por esta
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
,

cujo
decisum
não conheceu do
RECURSO ESPECIAL
(id. 7066783) manejado em razão do
ACÓRDÃO
(id. 67335536) de lavra da
Egrégia Segunda Câmara Cível
, cujo
decisum
, por sua vez, conferiu provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela ora Recorrente, reformando a
SENTENÇA
proferida nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
proposta em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, para julgar procedente o pedido autoral.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que
“a r. decisão deixou de observar os parâmetros estabelecidos em lei para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, pois, ainda que mediante compreensível fundamentação, a r. decisão fixou honorários sucumbenciais em valor irrisório, contrariando o art. 85 do Código de Processo Civil, que expressamente prevê a possibilidade de arbitramento por apreciação equitativa, justamente para impedir que seja arbitrada quantia irrisória pelos serviços prestados pelos advogados”.

Contraminuta
no Id. 14118914, pela inadmissibilidade e desprovimento recursal.

Com efeito, eis o teor da
DECISÃO
agravada
, in verbis
:

RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5015573-15.2021.8.08.0048

RECORRENTE: ALLINE CORREIA DE LIMA

ADVOGADA DA RECORRENTE: LAIS BENITO CORTES DA SILVA - SP415467-A

RECORRIDO: TELEFÔNICA BRASIL S/A

DECISÃO

ALLINE CORREIA DE LIMA
interpôs
RECURSO ESPECIAL
(id. 7066783), com fulcro no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 67335536) de lavra da
Egrégia Segunda Câmara Cível
, cujo
decisum
conferiu provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto pela ora Recorrente, reformando a SENTENÇA proferida nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A, para julgar procedente o pedido autoral.

O referido
Acórdão
está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DÍVIDA PRESCRITA. MANUTENÇÃO DE INFORMAÇÃO NO SERASA LIMPA NOME. INDEVIDO. IMPACTO NO SCORE. COMPROVADO. EXCLUSÃO DO NOME NA PLATAFORMA DIGITAL. RECURSO PROVIDO.

1. O instituto da prescrição não atinge o direito subjetivo, mas apenas a pretensão de exercê-lo, não podendo o credor cobrar judicialmente a quitação da dívida, sendo facultado ao devedor adimplir o débito.

2. A plataforma Serasa Limpa Nome se apresenta como facilitadora de renegociação, não sendo o referido portal equiparado ao cadastro de inadimplentes. Porém, na prática, permanece sendo medida ilegítima de coerção ao pagamento da dívida, pois o acesso é realizado pelas instituições financeiras que concedem crédito ao consumidor, inexistindo restrição às informações pelo devedor.

3. Quanto ao denominado score, em que pese o Apelante, em consonância com as informações disponibilizadas pelo próprio Serasa, afirme que não são afetados pelas dívidas inscritas no Serasa Limpa Nome, vê-se pelos documentos juntados que a quitação da dívida inscrita no Serasa Limpa Nome aumenta o score.

4. Não é lícito ao credor efetuar qualquer cobrança extrajudicial da dívida prescrita, seja por meio de telefonemas, e-mail, mensagens de texto de celular (SMS e Whatsapp), seja por meio da inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes com o consequente impacto no seu score de crédito.

5. A manutenção da informação de existência de dívida, mesmo que prescrita, na plataforma Serasa Limpa Nome ou similares, impõe ao devedor o pagamento da dívida mesmo inexigível.

6. Recurso provido.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 5015573-15.2021.8.08.0048, Relator(a): Desembargador RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Segunda Câmara Cível, Data da Publicação: 24/11/2023)

Irresignada, a Recorrente aduz
violação ao artigo 206, do Código Civil, e ao artigo 43, do Código de Defesa do Consumidor
, sob o fundamento de que
"sendo incontroversa a prescrição dos débitos indicados, deve ser declarada a inexigibilidade dos mesmos, a fim de que seja a Recorrida obrigada a remover os apontamentos das dívidas no SERASA LIMPA NOME, bem como se abstenha de proceder a demais cobranças indevidas das mesmas, seja por via judicial, extrajudicial ou qualquer outra forma coercitiva"
.

Devidamente intimada, a Recorrida apresentou
Contrarrazões
(id. 8305692) pelo desprovimento do Recurso.

Da análise dos autos, a despeito de a Recorrente fundamentar suas razões recursais com base em suposto desprovimento de seu Recurso de Apelação Cível anteriormente interposto, certo é que o cenário revelado nos autos é distinto do narrado no Recurso Especial.

Isso porque, no contexto do julgamento do Recurso de Apelação Cível pela Egrégia Segunda Câmara Cível, foi inaugurada a divergência para dar provimento ao aludido Expediente, reformando a Sentença e julgando procedentes os pedidos autorais, o que se denota a partir do seguinte excerto do Voto Vencedor, de lavra do Eminente Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro (id. 6420811),
ipsis litteris
:

Eminentes Pares,

Rememoro que trata-se de apelação cível interposta em face da r. sentença (ID 6226457) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Serra/ES - Comarca da Capital, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados
.

A Apelante aduz que a inscrição de dívida prescrita na plataforma Serasa Limpa Nome é uma forma ilícita e coercitiva de cobrança, ressaltando ainda que a inclusão de dívidas vencidas e prescritas no referido cadastro tem impacto direto no score de crédito dos consumidores.

O Eminente Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, negou provimento ao recurso, ao fundamento de que
“o Serasa Limpa Nome não se trata de cadastro de inadimplentes. Na verdade, é uma plataforma disponibilizada para a negociação de dívidas, ferramenta cuja legitimidade já foi reconhecida por este Sodalício”.

Neste ponto específico apresento divergência, consoante os fundamentos que passo a expor.

Na origem, a Apelante pleiteia o reconhecimento da inexigibilidade dos débitos relativo aos contratos n. 0226343176 e 0226343119, com data de vencimento, respectivamente, em 10/02/2015 e 27/10/2014, inscritos na plataforma Serasa Limpa Nome pela empresa Apelada, alegando que os débitos estão prescritos.

O douto magistrado de primeiro grau,em sede liminar, determinou a retirada do nome da autora dos órgãos protetivos de crédito, porém na sentença, revogou tal medida, decidindo pela improcedência da pretensão autoral, reconhecendo o caráter de mera facilitadora de renegociação da plataforma Serasa Limpa Nome.

O Eminente Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, manteve a sentença objurgada, conforme dito alhures.

Contudo, em detida análise dos fatos,
rememora
-se que o instituto da prescrição não atinge o direito subjetivo, mas apenas a pretensão de exercê-lo, de forma que é facultado ao devedor adimplir o débito.

Nos presentes autos a prescrição das dívidas é incontroversa,
sendo que
a discussão se detém
à
manutenção ou não do nome da Apelante na plataforma Serasa Limpa Nome.

Ao compulsar o sítio eletrônico do Serasa, verifica-se que, de fato, a plataforma se apresenta como facilitadora de renegociação, não sendo o referido portal equiparado ao cadastro de inadimplentes.

Porém, na prática, permanece sendo medida ilegítima de coerção ao pagamento da dívida, pois o acesso é realizado pelas instituições financeiras que concedem crédito ao consumidor, inexistindo restrição às informações pelo devedor, consoante se vê no próprio site:

[...] 5. A quem a Serasa Experian disponibiliza os Dados coletados

A Serasa Experian trata apenas os Dados que entende serem os mínimos necessários para cada finalidade e, em razão disso, poderá disponibilizar seus Dados apenas para as pessoas e empresas que consultam os serviços da Serasa Experian para as finalidades descritas no item 3, acima.

A Serasa Experian também pode disponibilizar os Dados, quando estritamente necessário, a (i) empresas do grupo Experian que gerenciam algumas partes dos serviços, (ii) fornecedores e (iii) revendedores, distribuidores e agentes envolvidos na prestação dos serviços.

[...](https://www.serasaexperian.com.br/termos-de-uso-e-politicas-de-privacidade/).

Quanto ao denominado score, em que pese o Apelado, em consonância com as informações disponibilizadas pelo próprio Serasa, afirme que não são afetados pelas dívidas inscritas no Serasa Limpa Nome, vê-se pelos documentos juntados pelo Apelante que se pode “aumentar” o score se quitar a dívida inscrita no Serasa Limpa Nome.

Trata-se de proposta que viola o princípio da boa-fé objetiva, assim como está afeta à moralidade contratual, eis que vincula o atestado positivo de concessão de crédito, que abona ou desabona o consumidor, ao pagamento de uma dívida prescrita.

O presente
mecanismo de cobrança demonstra que o devedor deveria estar sujeito ao pagamento da dívida se esta fosse exigível, o que não ocorre no caso sob exame, sendo um meio indireto de cobrança da dívida.

(...)

Posto isso
, entendo que não deve ser permitida a manutenção de informações acerca de débitos prescritos em plataformas, seja de proteção
ao
crédito ou similares, eis que esta dificulta o acesso do consumidor ao crédito e a operações financeiras indevidamente.

Por fim, considerando os argumentos lançados acima, inauguro a divergência para DAR PROVIMENTO ao recurso, de forma a determinar que a exclusão do nome da Apelante da plataforma Serasa Limpa Nome.

Forçoso concluir, portanto, que não houve sucumbência por parte de ALLINE CORREIA DE LIMA a justificar a interposição do presente Recurso Especial, uma vez que seu Recurso de Apelação Cível anteriormente interposto fora integralmente provido e, via de consequência, houve o acolhimento dos pedidos formulados na Petição Inicial.

Como cediço, o interesse recursal perpassa pelo critério da sucumbência material, sendo apurado a partir do binômio necessidade e utilidade. Nesse sentido, “
a sucumbência material não se liga propriamente ao prejuízo perpetrado com a decisão proferida, no seu aspecto formal, mas sim, e principalmente, aos efeitos prejudiciais da decisão e à possibilidade de se obter uma decisão diversa e mais favorável do que aquela proferida
” (CHEIM JORGE, Flávio. Teoria Geral dos Recursos Cíveis. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 139).

Em sendo assim, considerando que por meio deste Apelo Nobre não é possível que a ora Recorrente obtenha situação jurídica mais favorável, uma vez que seus pedidos já foram acolhidos, conclui-se que essa não possui interesse recursal.

A propósito, assim já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça de forma reiterada,
verbatim:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. OFENSA À COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AFASTAMENTO DA REGRA DE REAJUSTE REAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE REAJUSTE PELA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos na petição de recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.

2.
A ausência de sucumbência da parte, no julgamento de 2ª instância, impede a interposição do recurso especial, ante a falta de interesse recursal.

(...)

4. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ, AgInt no AREsp n. 2.038.288/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

EMENTA: PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NO HABEAS CORPUS. SUCUMBÊNCIA INEXISTENTE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental pela Presidência do STJ (art. 21-E, § 2º, do RISTJ).

2. Sendo a parte vitoriosa com relação ao mérito da ação mandamental (habeas corpus) na origem, bem como o recurso especial interposto pela parte contrária não foi conhecido, não se observa o binômio utilidade/necessidade que permita a interposição de agravo regimental.

3.
Com efeito, inexistente sucumbência, configurada a ausência de interesse recursal.

4. Agravo regimental não conhecido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.253.071/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 23/6/2023.)

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do Recurso.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Opostos
Embargos de Declaração
pelo Recorrente, restou proferida
Decisão
não conhecendo o Recurso, eis que incabível, consoante verificado no Id. 11992082.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que
“a r. decisão deixou de observar os parâmetros estabelecidos em lei para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, pois, ainda que mediante compreensível fundamentação, a r. decisão fixou honorários sucumbenciais em valor irrisório, contrariando o art. 85 do Código de Processo Civil, que expressamente prevê a possibilidade de arbitramento por apreciação equitativa, justamente para impedir que seja arbitrada quantia irrisória pelos serviços prestados pelos advogados”.

Na espécie, infere-se que os
Embargos de Declaração
opostos pelo Recorrente
não foram conhecidos
na medida em que o único recurso cabível contra a Decisão que nega seguimento ao Apelo Nobre é o
Agravo Interno
com previsão no
artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Com efeito, é cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“
A interposição de recurso manifestamente inadmissível não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de outros recursos
.”
(
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.337.725/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

A propósito:

EMENTA
. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL.

1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão da presidência que não conheceu do Agravo por ser intempestivo.

2. A jurisprudência do STJ é de que não interrompem o prazo para a interposição do Agravo em Recurso Especial os Embargos de Declaração opostos à decisão que, no Tribunal de origem, nega seguimento a Recurso Especial. Tal orientação somente é flexibilizada nas hipóteses de erro material ou em situações em que a fundamentação da decisão atacada é tão genérica que a utilização do Agravo fica inviabilizada, o que não é o caso dos autos.

3. Agravo Interno não provido.

(
STJ
; AgInt no AREsp n. 2.304.289/RO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.)

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO ANTERIOR NÃO CONHECIDO. NÃO INTERRUPAÇÃO DO PRAZO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. A interposição de agravo interno após o prazo legal de quinze dias úteis implica o não conhecimento do recurso, por intempestividade, nos termos dos arts. 219, 1.003, § 5º, e 1.021 do CPC.

2. "O não conhecimento dos embargos de declaração por irregularidade formal e vício de fundamentação não enseja a interrupção do prazo para a interposição de qualquer outro recurso" (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.078.598/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

3. Agravo interno não conhecido.

(
STJ.
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.507.195/ES, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 20/9/2024.)

Nesse contexto, a contagem do prazo para interpor o presente
Agravo Interno,
que é de
15 (quinze) dias úteis
, nos termos do
artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil,
teve início a partir da data em que o Recorrente teve ciência da Decisão que negou seguimento ao Recurso Especial que,
in casu
,
ocorreu em 29/07/2024,
data em que compareceu espontaneamente aos autos.

Assim, revela-se
intempestivo o presente Recurso de Agravo Interno eis que interposto somente em 1º/04/2025 (Id. 12955499).

Isto posto, não conheço do Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Voto com o relator
Sessão Virtual de 29.09.2025 a 03.10.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.
Acompanho o eminente Relator.
Acompanho o Eminente Relator para não conhecer do recurso.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.
GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS.ª CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de NÃO CONHECER do recurso de agravo interno.

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.